Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. VINCULAÇÃO COM O ENDEREÇO DAS PARTES OU O NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a Vara Cível do Guará e a Vara Cível do Paraná, oriundo de ação de busca e apreensão de veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber de quem é a competência para o processamento e julgamento da ação de busca e apreensão em que consta consumidor no polo passivo.
III. Razões de decidir
3. Não houve escolha aleatória de foro pelo banco autor, mas tão somente equívoco ao não observar o endereço atualizado da parte, onde, inclusive, promovida a notificação extrajudicial.
4. A regra atual deve ser aplicada na espécie, considerando que o foro do Guará não tem qualquer vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que ampara a declinação de competência de ofício.
5. Cumpre declarar a competência do Juízo suscitado, o da Vara Cível do Paranoá.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 63, § 5o, com a redação da Lei n. 14.879/2024; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 33; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018; AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/9/2022.
TJDFT. Súmula 23; CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.